Tribunal: TCU
Processo: 020.738/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela empresa M D G da Silva Santos, DL Reparos Navais contra acórdão que apreciou representação interposta pela ora embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa M D G da Silva Santos contra o Acórdão 9824/2023-TCU-Segunda Câmara , que apreciou representação interposta pela ora embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por ausência de legitimidade recursal; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.